Tribunal: STF
Processo: RE 1436943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR. REALIZAÇÃO DE AULAS E PROVAS AOS SÁBADOS. NÃO DISPONIBILIDADE DE ATIVIDADE ALTERNATIVA AO CANDIDATO. OFENSA À LIBERDADE DE CRENÇA. INC. VIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 386 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO. CURSO DE FORMAÇÃO. PROVAS AOS SÁBADOS. IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. ALTERAÇÃO DA DATA. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. A Administração Pública, além de observar a igualdade de condições a todos os candidatos, também atenderá aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Não se pode mitigar os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, já que o horário das atividades possui previsão no edital, tem caráter objetivo e razoável para os candidatos, e a eles foram submetidos todos os demais candidatos. Recurso conhecido, mas não provido” (fl. 73, e-doc. 2).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o Recorrente realizou o curso, foi aprovado em todas as disciplinas, cumpriu a carga horária exigida, bem como as horas de estágio constantes no plano de ensino. Entretanto, em razão de três faltas ocorridas nas horas do sábado, foi impedido de formar-se e seguir no plano de carreira de maneira natural. Até o momento, em razão das faltas disciplinares havidas, seu plano de carreira dentro do quadro de Bombeiros Militares foi severamente comprometido” (fl. 6, e-doc. 13) 



    Assevera “necessária a concessão da segurança pleiteada, com efeito ‘Ex Tunc’, a fim de garantir o direito ao livre exercício da crença sem que com isso seja impedido de graduar-se” (fl. 6, e-doc. 13).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.874, Tema 386 da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, em 22.3.2019, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para juízo de retratação (e-doc. 38).



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CPC/15. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 386. CONCURSO PÚBLICO. CRENÇA RELIGIOSA. O acórdão submetido ao juízo de retratação não conflita com a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 611.874/DF, reconhecido como de repercussão geral (Tema n.º 386), que reconheceu que, ‘Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. Em juízo de retratação, manter o acórdão que denegou a segurança” (fl. 1, e-doc. 11).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Na espécie se tem controvérsia sobre a possibilidade, ou não, de o recorrente realizar, em razão de sua crença religiosa, curso de formação em datas e horários distintos dos previstos em edital. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “A controvérsia posta em questão diz respeito a possibilidade de se conceder ao agravante, em virtude de sua religião, a liberação do comparecimento entre o pôr-do-sol da sexta feira ao pôr-do-sol de sábado, notadamente, das 17:30h da sexta-feira a 17:30h de sábado, ou, subsidiariamente, que lhe seja permitido cumprir as atividades propostas em horário distinto do sábado bíblico.



    Considerando que o edital é a lei do concurso, não é possível flexibilizar o horário para um candidato específico, sob pena de todas as exigências ali fixadas se tornarem inócuas.



    Se hoje for concedida uma exceção para o agravante, em virtude de sua crença religiosa, no futuro os candidatos que também se virem prejudicados, por questões particulares, formularão idêntica pretensão e deverão ser igualmente atendidos.



    Tal situação provocaria a total insegurança jurídica e prejudicaria os candidatos verdadeiramente aptos e dispostos a participar do certame. 



    Ponha-se relevo que o candidato agravante optou por prestar o concurso, mesmo tendo ciência dos horários das atividades.



    Nesse panorama, sem embargo da importância social, cultural e religiosa que o candidato preze, tenho que convicções religiosas individuais não podem prevalecer sobre normas padrões preestabelecidas e destinadas aos candidatos em geral” (fls. 74-75, e-doc. 2).



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.874-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 386, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada” Esta a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO EM HORÁRIO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME POR FORÇA DE CRENÇA RELIGIOSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM CONFLITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IGUALDADE.



    RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tessitura constitucional deve se afastar da ideia de que a laicidade estatal, compreendida como sua não confessionalidade, implica abstenção diante de questões religiosas. Afinal, constranger a pessoa de modo a levá-la à renúncia de sua fé representa desrespeito à diversidade de ideias e à própria diversidade espiritual. 2. No debate acerca da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas, deve o Estado implementar prestações positivas que assegurem a plena vivência da liberdade religiosa, que não são apenas compatíveis, como também recomendadas pela Constituição da República, a teor do inciso VII do art. 5º, CRFB, que assegura a ‘prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva’, bem como do art. 210, §1º, CRFB, o qual dispõe que o ‘ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 3. A separação entre Igreja e Estado não pode implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. O Estado deve proteger a diversidade, em sua mais ampla dimensão, dentre as quais incluo a liberdade religiosa e o direito de culto. O limite ao exercício de tal direito está no próprio texto constitucional, nos termos do inciso VI do art. 5º. 4. A fixação, por motivos de crença religiosa do candidato em concurso público, de data e/ou horário alternativos para realização de etapas do certame deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos. Trata-se de prática a ser adotada pelo Estado, na medida em que representa concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais. 5. Recurso extraordinário não provido, fixando-se a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada" (RE n. 611.874, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.4.2021). 



    No julgamento do paradigma da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou que, no sistema público de ensino, devem ser disponibilizadas ao estudante, “em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa”. Sendo assim, opção análoga deveria ter sido disponibilizada ao candidato para o curso de formação, evitando-se desrespeito a direito fundamental da pessoa, como é aquele relativo à sua convicção religiosa.



    O acolhimento da postulação recursal harmoniza-se com os princípios constitucionais tratados no Tema 386, como ressaltado no voto que proferi no julgamento desse tema de repercussão geral:



    “Assim, considerando que é direito de todos ter uma escolha por uma fé e poder manifestar os rituais dessa religião e considerando, ainda, que na espécie, o candidato se prontificou a realizá-lo em outro local, sem qualquer prejuízo para a logística montada pela Administração Pública para o concurso e sem qualquer ônus para o Estado, tenho que a solução prática dada atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade sem criar privilégios, além de se acomodar às exigências constitucionais de proteção às liberdades fundamentais.



    Concluo que a disponibilização, pela Administração Pública de prestação alternativa para garantir a observância do inc. VIII do art. 5ª da Constituição da República, desde que dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade e compatível com o interesse público, não ofende os princípios da isonomia, da impessoalidade ou da moralidade”.



    Extrai-se dos autos que, para a realização do curso de formação para ingresso na carreira de bombeiro militar, houve aulas e provas aos sábados, sem conceder-se ao candidato a opção de realizar atividade alternativa em outros dias da semana. Nessa situação, verifica-se contrariedade ao decidido no Tema 386 da repercussão geral, sem garantir ao recorrente o direito fundamental à liberdade de crença, como disposto no inc. VIII do art. 5º da Constituição da República.



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora